Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704263-86.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO APELADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 21085417) interposta pelo autor contra a sentença (ID 21085398) prolatada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por FERNANDO MOREIRA SPOSITO em desfavor de MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, julgou improcedente o pedido e condenou o requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a pagar multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, o apelante aduz, preliminarmente, que o Juízo a quo majorou de ofício o valor da causa, violando o art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, de modo que alterou o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 6.023.300,00 (seis milhões, vinte e três mil e trezentos reais), com base no valor do bem apurado nos autos no 0062703-80.2009.8.07.0001 e ainda no laudo pericial realizado na presente demanda. Alega que o valor da causa foi majorado na r. sentença, sem que tivesse sido oportunizado ao autor se manifestar a respeito, e que, apesar da possibilidade de correção de ofício, deveria ter sido feito por ocasião do despacho da petição inicial ou até o saneamento, o que não ocorreu. Defende a nulidade do decisum em razão de cerceamento de defesa quanto a documento considerado falso, referente ao contrato apresentado pelo autor para comprovar a aquisição originária da propriedade nos autos da ação de usucapião no 2014.01.1.173762-3, visto que o Juízo singular, ao fixar os pontos controvertidos da lide, nada tratou sobre a autenticidade do mencionado documento, impossibilitando o recorrente de produzir prova sobre a falsidade ou não do instrumento. Pontua, ainda, que na ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3 também não foi declarada a falsidade do referido documento, de modo que permanece hígido o título juntado pelo apelante, devendo a r. sentença ser cassada, a fim de que seja oportunizada a manifestação e eventual produção de provas sobre a alegada falsidade do negócio jurídico que ensejou a aquisição de propriedade por usucapião pelo autor. Quanto ao mérito, assevera constar da r. sentença que a matrícula no 11.151 do 8o RIDF, apresentada pelo apelante, e a matrícula no 3.506 do 8o RIDF, juntado pelo apelado, referem-se à mesma área, devendo prevalecer as informações relativas às coordenadas, pois indicam exatamente a localização da fração, sendo que, segundo o recorrente, incorre em erro a nobre Julgadora, porquanto especializa objetivamente a propriedade imobiliária de forma imprópria, pois o imóvel deve ser considerado conforme indicado no registro imobiliário e não nos projetos urbanísticos. Para tanto, afirma que a especialização objetiva da matrícula no 3.506 do 8o RIDF deve ser feita com base nas informações que constam da matrícula no 103.003 do 3o RIDF e da Transcrição no 4.302 do 1o RI de Planaltina/GO, e não com apoio no projeto urbanístico URB – 162/98. Esclarecem que a apelada nunca exerceu posse sobre a gleba reivindicada, ao contrário do apelante e dos seus antecessores na cadeia dominial do título apresentado por ele, e que estes participaram de todo o processo de regularização fundiária do imóvel objeto do litígio, estando caracterizados o domínio preciso da coisa pelo recorrente, a posse injusta pelo recorrido e a perfeita definição do objeto reivindicado com o título apresentado pelo autor, para, via de consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais. Por fim, reclama ser indevida a condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que a r. sentença considera como alteração da verdade dos fatos o que, porquanto cuida-se de ponto controvertido da lide. Requer a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo ao apelo, em virtude da revogação da decisão de ID 52473368 (autos de referência), que, ao deferir pedido liminar formulado pelo apelante, determinou a retirada de placa de “vende-se” fixada no interior do imóvel litigioso, bem como reafirmou a r. decisão de ID 37625644 (autos de referência), que vedou às partes promoverem atos de ocupação edificação e alienação na área. Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 21085424), pelas quais rechaça todas as teses defensivas da parte adversa e, quanto ao pedido antecipatório, noticia que a referida placa foi colocada por terceiro adquirente do imóvel via leilão judicial em outro processo e a revogação das referidas decisões não colocará em risco o resultado útil do processo, pois há penhora nos autos do processo no 2009.01.1.158059-5. É o relato do essencial. O atual Código de Processo Civil (CPC) instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. O requerente noticia a interposição de recurso e, segundo se pode inferir, o apelo será admitido apenas no efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. No que diz respeito à tutela de urgência, dispõe o CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. A ação reivindicatória é fundada na pretensão do proprietário de reaver a posse do bem daquele que a detém ilegalmente, mas não é o proprietário. Trata-se do direito de sequela: a prerrogativa de o proprietário perseguir seu bem onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o possua. Acrescente-se que tal previsão está positivada no art. 1.228 do Código Civil com a seguinte redação: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. A doutrina e a jurisprudência, a partir da inteligência do dispositivo supracitado, vêm entendendo pela obrigatoriedade de conjugação de três requisitos a justificar o deferimento das ações reivindicatórias: a) A demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; b) A individualização da coisa; c) A demonstração de que o réu detém a posse injusta do bem. No caso, o recorrente pretende o deferimento dos pedidos anteriormente concedidos pelo Juízo a quo, mediante as decisões de IDs 21085275 e 21085332, mas que, em razão do julgamento de improcedência dos pleitos iniciais, foram revogados. A decisão de ID 21085275 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para vedar que quaisquer partes promovessem atos de ocupação, edificação e alienação nas áreas objetos dos autos, enquanto do decisum de ID 21085332 consta a determinação judicial para que a parte ré retire a placa de "vende-se" fixada no imóvel em litígio. De um juízo de prelibação, próprio desta fase, constato a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. A discussão nos autos se destina, precipuamente, a identificar os imóveis indicados pelas partes, mediante os títulos apresentados, bem como a verificar se há ou não a ocorrência de sobreposição de matrículas, tendo em vista que os títulos trazem descrições dos imóveis de forma absolutamente distintas, como bem verificado pela nobre Sentenciante. A celeuma envolve, ainda, questões decididas em outros feitos, a saber, ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, de onde adveio o título apresentado pelo apelante, e ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, tendo como objeto o mesmo imóvel aqui discutido e cujo pedido foi julgado improcedente. O laudo pericial de ID 21085344 foi confeccionado com o objetivo principal de individualizar os imóveis, por meio da realização de georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, apresentada pelo apelado (ID 21085286), pois somente a matrícula no 11.151 do 8o RIDF, anexada pelo apelante (ID 21085261), contava com coordenadas georreferenciadas, bem como para comparar as informações obtidas com as constantes na matrícula no 11.151, inclusive com vistoria in loco na área do litígio. Sobre a sobreposição parcial dos títulos, o expert apresentou a seguinte conclusão: 8.1- QUESITOS DO JUIZ 8.1.1- O perito deverá realizar o georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula n. 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID n. 41377443); Resposta: Podemos considerar duas possibilidades: 1- Georreferenciamento conforme a informação de localização contida na matrícula: Observando a figura 02, o georreferenciamento do imóvel objeto da matrícula n. 3.506 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, conforme a informação de localização contida na matrícula (Km 18) o coloca a aproximadamente 1.400 metros afastado do local da lide. A situação da lide ocupa o Km 19,4, lado direito da Rodovia BR-020, sentido Brasília-Formosa. Assim o imóvel estaria na fazenda Grotão, de propriedade da TERRACAP. 2- Georreferenciamento conforme as coordenadas do Projeto de Urbanismo e Parcelamento URB 162/98 e Decreto 20.764/99 (Datum SICAD – Astro Chuá), devidamente transformadas para o Datum atual (SIRGAS 2000), com desmembramento averbado na AV.10 da 103003 do 3o CRI-DF (ID 6367382), matrícula no 177.916 do 3o CRI-DF e no 3.506 do 8o CRI-DF (...) Com relação ao Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 162/98 e DECRETO N° 20.764, DE 29 DE OUTUBRO DE 1999 existem algumas considerações. Em 1o lugar foi o próprio Projeto que atribuiu o Km 18 para localização do PAC; 2o as coordenadas contidas no anexo Quadro de Caminhamento do Perímetro, quando plotadas em planta dão forma de paralelogramo ao imóvel, reduzindo sua área de 20.000,00 m2 para 19822.42m2 (Área topográfica); 3o que lançadas as distancias e azimutes do PAC, este tem aproximadamente o mesmo formato, reduzindo-se a área de 13.000,00 m2 para 12820.26m2 (Área topográfica); 4o que tal decreto, atribuindo coordenadas (Georreferenciamento) ao imóvel, estas não foram averbadas na matrícula. Assim, tal decreto padece de vícios devendo ser convalidado, retificado ou cancelado pela SEDUH-DF ou quem de direito. Após essas considerações, o georreferenciamento do imóvel de matrícula 3.506 pelas coordenadas do decreto devidamente transformadas para SIRGAS2000, faz com que o imóvel se sobreponha aos imóveis de matrículas 11.150, 11.151 e 11.149 (Via pública). (...) 8.1.2- cotejar as informações obtidas com as constantes da matrícula de n. 11.151 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID n. 37431621) e do georreferenciamento no ID n. 37431634 e; Resposta: Conforme croqui (Fig. 26) abaixo, o imóvel de matrícula 3.506, do 8o CRI-DF, de propriedade da parte ré, considerando-se as coordenadas do Projeto de Urbanismo e Parcelamento – URB 162/98 e Decreto 20.764/99 (Datum SICAD – Astro Chuá), devidamente transformadas para o Datum atual (SIRGAS 2000) – e não a informação: Km 18 - se sobrepõe aos imóveis de matrículas 11.150 e 11.151. (ID 21085344, pgs. 18/21) A respeito da tese defensiva do apelante no sentido de que a especialização objetiva da matrícula no 3.506 do 8o RIDF deve ser feita com base nas informações constantes da matrícula no 103.003 do 3o RIDF e da Transcrição no 4.302 do 1o RI de Planaltina/GO, e não com base sobre o projeto urbanístico URB – 162/98, entendo descabida. Afigura-se incabível considerar o georreferenciamento conforme somente as informações contidas na matrícula do imóvel no 3.506, porquanto, como concluído pelo perito, posicionaria o imóvel a aproximadamente 1.400 metros do local a que se refere o título da parte autora, sendo que, por outro lado, as coordenadas dispostas no Projeto de Urbanismo e Parcelamento URB 162/98 e Decreto 20.764/99, que ensejou o desmembramento averbado na AV n. 10 da Matrícula n. 103003 do 3o CRI-DF e que, posteriormente, deu origem à matrícula no 177.916 do 3o CRI-DF e, por fim, à matrícula no 3.506 do 8o CRI-DF, evidenciam que o imóvel litigioso está parcialmente no mesmo local a que se refere o título do autor. Por oportuno, veja-se excerto da r. sentença, que esclarece com precisão a questão: Em suma, o projeto urbanístico que deu origem ao desmembramento relativo ao PAC (AV. 10 da Matrícula 103.003 que deu origem, posteriormente, à matrícula n. 177916 do 3o CRI e, por fim, na 3.506 no 8o CRI) ao mesmo tempo em que descreveu o imóvel como localizado no KM 18 da BR 020, conferiu-lhe coordenadas georreferenciadas que o posicionam em local diverso, de forma parcialmente sobreposta ao imóvel que corresponde ao título detido pela parte autora. A despeito da contradição, é evidente que deve prevalecer as informações relativas às coordenadas (e não à simples indicação de se localizar no KM 18), eis que precisam exatamente a localização da fração e, frise-se, especialmente porque somente esses dados a posicionam nos limites da área da qual se originou (TR 4302). O laborioso trabalho realizado pelo perito permite, portanto, a segura afirmação de que há realmente sobreposição de títulos, eis que o imóvel objeto da matrícula da parte ré está posicionado parcialmente sobre os imóveis de matrículas n. 11.150 e 11.151. Deve ser destacada a evidente contradição sustentada pela parte autora ao afirmar que o projeto urbanístico e decreto do qual se originaram o PAC não poderiam ter consignado as coordenadas do imóvel correspondente ao título detido pela ré, pois tal afirmação ignorara o fato de que foram esses mesmos documentos que consignaram a localização da fração no KM 18 da BR 020. Ou seja, ao mesmo tempo que questiona a legitimidade daqueles documentos no tocante à fixação das coordenadas do PAC, o autor defende sua validade na parte que menciona o posicionamento da fração no KM 18. (ID 21085399) Superada a questão, a partir da premissa de que, realmente, há sobreposição parcial dos títulos apresentados por ambas as partes, examino os elementos probatórios que, segundo o recorrente, comprovam o seu domínio da área litigiosa, bem como a injusta posse pelo réu. Em sede de cognição sumária, observa-se que o título ostentado pelo autor decorre de sentença prolatada nos autos da ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3 (ID 21085265), a qual o apelado não figurou no polo passivo, tendo a matrícula do recorrente se constituído após a matrícula do recorrido. Vale, aqui, destacar o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, com base no CPC/73, mas com igual aplicação diante dos normativos do CPC/15: “No polo passivo da ação de usucapião há litisconsórcio necessário, determinado por lei. Todos os indicados no CPC 942 devem ser citados, sob pena de ineficácia da sentença que vier a ser proferida (CPC 47).” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante - 11. ed. ver., ampl. e atual. ate 17.2.2010 -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Somado a isso, tem-se que, nos autos da ação de reintegração de posse no 2015.01.1.119602-3, movida anteriormente pelo apelante em face do apelado, os seja, envolvendo as mesmas partes do presente litígio, e ainda o mesmo imóvel, o pedido foi julgado improcedente (ID 21085282, pgs. 106/110) visto que o Juízo sentenciante entendeu que a pretensão autoral se respaldava em documentos flagrantemente falsos e desprovidos de qualquer validade, pois assinado por Alice da Silva Guimarães, a qual era falecida há quase 1 (um) ano. Quanto à nulidade comentada pelo recorrente, referente ao documento considerado falso pela nobre Sentenciante, referente ao contrato apresentado pelo autor para comprovar a aquisição originária, mencionado acima, tem-se que, ainda que tal questão não tenha sido expressamente fixada como ponto controvertido, é de clareza solar que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da sua autenticidade, até porque a celeuma se baseia, precipuamente, tanto na validade quanto no conteúdo dos títulos apresentados por ambas as partes. Ademais, nada obsta que o magistrado aprecie as provas constantes nos autos que foram juntadas pelas partes e que foram produzidas em outra demanda, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, para a formação de seu convencimento, sobretudo no caso em testilha, em que o documento reputado falso foi inclusive encaminhado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF à Polícia Civil do Distrito Federal, nos autos no 2015.01.1.119602-3, para a instauração de investigação, haja vista a sua flagrante falsidade (ID 21085282, pg. 15). Dessa forma, ausente o requisito de probabilidade de provimento do direito invocado, sem necessidade de incursão quanto ao perigo de dano, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida de urgência postulada, bem como do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Por tais fundamentos, indefiro a tutela antecipada recursal e o efeito suspensivo ao recurso, vindicados pelo recorrente. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador